Tribunal: STF
Processo: RE 1402825
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LV, LIV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EVENTUAL NULIDADE SANADA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). AO nº 2003.72.03.001286-3. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. Agravo desprovido” (e-doc. 136).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 148).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV, LIV, XXXVI e XXI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Salienta que “o julgado reportou-se à coisa julgada, não observando os ditames do artigo 2º-A da Lei nº 9.494, de 10.09.1997, que impede a extensão dos efeitos da condenação para além dos associados constantes de relação apresentada em momento oportuno” (fl. 8, e-doc. 156).



    Alega que, “salvo engano, o nome da parte embargada não consta da relação de associados da AESC, datada de 14/04/2004” (fl. 9, e-doc. 156).



    Argumenta que “não se poderia considerar ocorrida uma espécie de coisa julgada tácita, no caso, pois o fato de não ter o acórdão da ação ordinária afastado a extensão da coisa julgada aos não associados, não pode induzir ao raciocínio de que lhes aproveita a extensão dos efeitos, porque em desacordo com o dispositivo legal acima transcrito“ (fl. 9, e-doc. 156).



    Ressalta que “a parte embargada não demonstrou sua vinculação à AESC no momento da propositura do processo de conhecimento, não tendo sequer comprovado a existência de liame no curso da ação coletiva ou mesmo quando da instauração do processo de execução, razão pela qual deve ser extinto o processo executivo com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil“ (fl. 9, e-doc. 156). 



    Sustenta que, “o fato do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região ter condenado a União ao pagamento do valor postulado em favor dos ‘escrivães eleitorais, aqui representados pela Associação dos Escrivães do Estado de Santa Catarina’ (grifamos), deixa claro que apenas os associados representados pela AESC no ajuizamento do processo poderiam se beneficiar do julgado” (fl. 16, e-doc. 156).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reconhecer a ocorrência de ofensa às normas constitucionais invocadas e anular ou reformar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região” (fl. 17, e-doc. 156).



    3. Em 6.11.2017, a Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para observar-se o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 612.043, Tema 499 (e-doc. 295). 



    Em juízo de retratação do Tema 499 da repercussão geral, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve o acórdão recorrido nestes termos:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 499. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO. 1. O STF, ao julgar o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2º-A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.’ 2. No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte exequente. 3. Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo, não estando enquadrado na questão tratada no tema 499“ (e-doc. 311).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 328).



    4. Em 24.9.2018, a Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 339). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Consta nos autos que o acórdão exequendo transitou em julgado em 27.8.2009.



    O julgamento do mérito no Recurso Extraordinário n. 612.043, Tema 499 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, ocorreu em 10.5.2017, após o trânsito em julgado da ação coletiva ajuizada pela associação. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão pela qual se reconhece a constitucionalidade ou se declara a inconstitucionalidade de preceito normativo é insuficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.347.508-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “(…) a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ‘ex tunc’ - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (RE n. 592.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021). 



    Na espécie, o Tribunal de origem delimitou, de forma correta, o alcance do Tema 499 da repercussão geral, por se tratar de coisa julgada formada no processo de conhecimento em momento anterior ao julgamento do paradigma de repercussão geral.



    8. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A parte recorrida promoveu execução de sentença proferida na ação coletiva 20037203001286-3, ajuizada pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina - AESC contra a União Federal, referente ao pagamento de valores devidos a título de gratificação eleitoral, julgada procedente nos seguintes termos:  (…)



    Cumpre identificar se o caso tratado na presente demanda enquadra-se no tema acima  [Tema 499 da repercussão geral]. 



    Pela análise de todo o conteúdo dos autos, resta evidenciado que não.



    No caso dos autos, o título judicial determina claramente a extensão da gratificação a todos os Escrivães Eleitorais, associados ou não na data da propositura da ação coletiva. 



    Sinale-se que o pedido inicial da ação coletiva 2003.72.03.001286-3 é de condenação da União ‘ao pagamento dos valores devidos aos Escrivães Eleitorais das 102 (cento e duas) Zonas Eleitorais de Santa Catarina e outras que vierem a ser instaladas no trâmite desta ação’. 



    Como dito acima, este Tribunal deu provimento à apelação da exequente para ‘determinar o pagamento aos escrivães eleitorais, aqui representados pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina, da remuneração integral da função comissionada FC-3 estabelecida nas Leis n.ºs 9.421/96 e 10.475/02, desde 1º de janeiro de 1998, na forma proposta na inicial’ (grifei). 



    Importante referir que a União interpôs recurso especial na ação coletiva 20037203001286-3, no qual, mais uma vez, foi afastada a ilegitimidade ativa da AESC. Contra tal decisão, a União interpôs agravo regimental, que também afastou a alegada ilegitimidade ativa e recurso extraordinário, que não foi conhecido. 



    Dessa forma, não há dúvidas de que, no caso em questão, o título executivo determinou de forma clara a sua abrangência, não podendo ser aplicada, portanto, a tese de repercussão geral do tema 499” (fls. 4-9, e-doc. 311). 



    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, quanto à apresentação da lista de associados, legitimidade do executante, preclusão e limites da coisa julgada, imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Leis ns. 9.421/1996 e 10.475/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.340.916, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Execução individual de ação coletiva. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. Compensação de valores. Violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação da coisa julgada e dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.161.168-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.211.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando a verificação depender do exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora